Tribunal: STF
Processo: AI 317529
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-11-20
Data de publicação: 2001-11-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
 INSTRUMENTO.
DECRETOS-LEIS 2.283/86 E 2.284/86. CONGELAMENTO DE PREÇOS.
MAJORAÇÃO DA TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.

                     A questão relativa à possibilidade do reajuste da
 tarifa de energia elétrica
na vigência dos Decretos-leis 2.283/86 e 2.284/86, que previam o
 congelamento de preços,
constitui hipótese de ofensa indireta à Constituição Federal.
                    Agravo regimental a que se nega provimento.